Tribunal: TJDFT
Processo: 0725652-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725652-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA AGRAVADO: OMNI BANCO S.A. D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, apta a ser revista por meio do recurso manejado. Assim, mantenho a decisão proferida pelo douto Desembargador Plantonista. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator